Tribunal: TJMT
Processo: 1007623-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007623-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Reserva legal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), QUEILIOMAR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 006.812.331-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
– EXECUÇÃO DO PRAD E OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente, em observância aos princípios da prevenção e da precaução”.

(N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

2. “A
execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

3. Não há como se possibilitar a execução do PRAD ou obtenção de licenças ambientais em razão de se tratar de medida definitiva e com perigo de irreversibilidade de decisão precária.

4. Recurso conhecido e parcialmente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): QUEILIOMAR CARVALHO DOS SANTOS

AGRAVADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
QUEILIOMAR CARVALHO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, M.M. Marina Carlos França, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000037-98.2022.8.11.0020 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante o seguinte:

“
Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de urgência pleiteados na exordial. Para tanto, DETERMINO que o requerido:

a) ABSTENHA-SE, imediatamente, de continuar a praticar atos voltados à degradação ambiental no imóvel bem como de exploração através de atividade potencialmente poluidora/degradante sem autorização do órgão ambiental competente sob pena de suspensão da atividade econômica e de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

b) PROMOVA a recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento com plantas nativas e arbóreos típicos da região através de cumprimento integral de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e as exigências da SEMA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

c) OBTENHA autorização de funcionamento de imóvel rural conforme disposto em legislação vigente;

d) OBTENHA licenciamento ambiental para eventual exercício de atividade potencialmente poluidora junto aos órgãos competentes.

6.
A determinação constante na alínea “a” deverá ser imediatamente cumprida pela parte requerida enquanto que disporá de prazo de 06 (seis) meses para cumprimento das disposições de alíneas “b”, “c”, e “d” sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

7.
DEFIRO o pedido de averbação da propositura da presente ação no Cartório de Registro de imóveis visando proteger eventual terceiro de boa fé diante de caráter propter rem de eventual sanção. Ademais, a anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos (N.U 0001257-04.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).”

Em suas razões recursais, o agravante aduz que, apesar de ter apresentado ao Ministério Publico documentos comprobatórios de que não detém a posse nem a propriedade da área autuada, o agravado insiste em sua legitimidade passiva, ao argumento de que, à época dos fatos, o autuado seria proprietário da área, com base em suposições dos fiscais ambientais, em decorrência de sua propriedade fazer divisa com a área objeto da lide.

Sustenta o desacerto da decisão agravada, pois, mesmo tendo o juízo reconhecido a ausência de contemporaneidade, concedeu tutela antecipatória, fixando ao agravante deveres relativos à propriedade que não lhe pertence.

Assevera que a manutenção do decisum implica em prejuízo de natureza irreparável ao agravante, por não ser o proprietário ou possuidor da área autuada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

O efeito suspensivo foi indeferido em id. 126588688.

Contrarrazões no id. 128131169.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do agravo - id. 128568199.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
QUEILIOMAR CARVALHO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, M.M. Marina Carlos França, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000037-98.2022.8.11.0020 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante o seguinte:

“
Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de urgência pleiteados na exordial. Para tanto, DETERMINO que o requerido:

a) ABSTENHA-SE, imediatamente, de continuar a praticar atos voltados à degradação ambiental no imóvel bem como de exploração através de atividade potencialmente poluidora/degradante sem autorização do órgão ambiental competente sob pena de suspensão da atividade econômica e de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

b) PROMOVA a recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento com plantas nativas e arbóreos típicos da região através de cumprimento integral de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e as exigências da SEMA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

c) OBTENHA autorização de funcionamento de imóvel rural conforme disposto em legislação vigente;

d) OBTENHA licenciamento ambiental para eventual exercício de atividade potencialmente poluidora junto aos órgãos competentes.

6.
A determinação constante na alínea “a” deverá ser imediatamente cumprida pela parte requerida enquanto que disporá de prazo de 06 (seis) meses para cumprimento das disposições de alíneas “b”, “c”, e “d” sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

7.
DEFIRO o pedido de averbação da propositura da presente ação no Cartório de Registro de imóveis visando proteger eventual terceiro de boa fé diante de caráter propter rem de eventual sanção. Ademais, a anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos (N.U 0001257-04.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).”

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública n.
1000037-98.2022.8.11.0020
em face de
QUEILIOMAR CARVALHO DOS SANTOS
, em que o pedido de liminar foi deferido pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

No caso em testilha, constato, a princípio e em uma análise inicial, a veracidade dos fatos, vez que o autor da presente ação, por meio da documentação colacionada aos autos demonstrou a existência, a princípio, de degradação ambiental na área pertencente ao requerido, consoante os documentos anexo aos autos.

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito, amparada na Constituição Federal e princípios ambientais, mormente o da prevenção, em decorrência da necessidade de resguardar o meio ambiente de ações nocivas à sua preservação.

Saliento que também se faz presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a continuidade da ação poluidora traz inúmeros prejuízos às áreas degradadas, não sendo crível que a ofensa ambiental perdure até a prolação de sentença no presente feito, precipuamente porque a cada dia que se passa, torna-se mais difícil obter a reparação das referidas áreas, eis que os locais a serem recuperados se situam às margens de rios e nascentes, esta última de relevância imensurável.

[...]

Muito embora a ausência de contemporaneidade possa ser discutida, eis que decorrido mais de 01 (um) ano da infração, entendo que deverá prevalecer a supremacia do interesse público ao revés da atividade particular, posto que se busca conservar o meio ambiente e evitar a ocorrência de degradações.” (id. 176734087)

Irre
signado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso para com o objetivo de reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, cumpre ressaltar que não é desconhecido a prolatação de sentença no feito principal, em 15/05/2023. Entretanto, houve o proferimento de decisão monocrática por este Tribunal em 27/11/2023, pela relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que anulou a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito.

Logo, permanecem válidos os efeitos da tutela de urgência inicialmente concedidos.

Dito isso, é certo que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em face do preenchimento de todos os requisitos.

Nessa perspectiva, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a concessão da tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de continuar a praticar atos voltados à degradação ambiental no imóvel, bem como de exploração através de atividade potencialmente poluidora/degradante sem autorização do órgão ambiental; promova a recomposição do meio ambiente degradado através do cumprimento integral do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e demais exigências da SEMA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como obtenha autorização de funcionamento de imóvel rural conforme legislação vigente e, ainda, obtenha licenciamento ambiental para eventual exercício de atividade potencialmente poluidora.

No caso, a probabilidade do direito invocado está comprovada por meio do Auto de Infração no 201332339, datado de 10/11/2020, que aplicou a multa sob a seguinte descrição:

“Desmatar a corte raso 83,1410 hectares de vegetação de cerrado nativo fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, nos termos do Relatório Técnico n. 417/DUDRONDON/SEMA/2020”. (id. 73813593 dos autos principais, p. 35 e 36)

A
demais, a legalidade do processo administrativo, a princípio, hígido, por carecer de qualquer vício aparente a desconstituí-lo nesse momento inicial. Embora o agravante sustente que a área não lhe pertence, percebe-se que, nesta esfera de cognição sumária,

a equipe técnica percebeu durante vistoria
in loco
à propriedade a supressão de vegetação ao lado da porteira principal da propriedade e com a identificação desta, conforme imagens obtidas (id. 73813593, p. 39 e 40).

Logo, como o procedimento que originou a sanção administrativa pelo dano ambiental é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabe ao autuado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

Ressalta-se que a tutela concedida não trará prejuízo para atividade na propriedade, uma vez que restringe tão somente o desmatamento de áreas de floresta nativa sem autorização prévia do órgão ambiental, o que, por si só, já é uma prática proibida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.

(N.U 1003419-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

No tocante ao
periculum in mora,
é certo que a demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, porquanto possui o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – ADMISSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

2. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.

3. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

4. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

5. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

6. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Desse modo, com fulcro nos mencionados princípios da prevenção e precaução e em razão
da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, uma vez que a manutenção do indeferimento quanto à apresentação do PRAD indubitavelmente estaria a permitir a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.

No tocante à execução do respectivo PRAD após a aprovação
, em que pese seja possível a determinação de apresentação do projeto de recuperação, é certo que caso seja deferida, tornará a medida irreversível e, portanto, possui natureza satisfativa, o que é vedado pela legislação.

De igual maneira, são também satisfativas as medidas determinadas para a obtenção de licenciamento ambiental para eventual exercício de atividade potencialmente poluidora junto aos órgãos competentes, bem como autorização para autorização de funcionamento de imóvel rural conforme disposto em legislação vigente, pois em ambas as ordens judiciais há a irreversibilidade da obrigação de fazer.

Nesse sentido:

AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR PROPTER REM – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ANTIGOS E DO ATUAL PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO SOMENTE SE NÃO FOR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem e, portanto, é admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623/STJ), portanto, mostra-se equivocado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos antigos proprietários do imóvel onde ocorreu o dano.

A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total do dano ambiental causado. Logo, correta a decisão que determinou o seu pagamento somente se a obrigação de fazer não for cumprida.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

(N.U 1000423-19.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.

No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para afastar a determinação de obtenção das autorizações de funcionamento de imóvel rural e de licenciamento ambiental para eventual exercício de atividade potencialmente poluidora junto aos órgãos competentes, bem como para manter apenas a obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) à SEMA/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024